Tribunal: STF
Processo: Rcl 93688
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 262300-49.2000.5.02.0061, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.

O reclamante afirma que “não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (fl. 3, e-doc. 1).   

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (fls. 561 a 572, e-doc. 2):

“EMENTA: Terceirização. Administração Pública. Responsabilidade subsidiária. O contrato de terceirização foi celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde, que deve, pois, responder pelos títulos postulados pelo Reclamante e não adimplidos pela prestadora de serviços, por culpa in eligendo e in vigilando. Neste sentido, a Súmula 331, inciso IV, do TST. Cite-se que o entendimento jurisprudencial dominante exclui a hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego com a tomadora, todavia, contempla a responsabilidade subsidiária deste, quando ocorrer o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa interposta, real empregadora.
(...)
5. Responsabilidade subsidiária
Resta incontroverso que a Secretaria Estadual de Saúde, ora representada pela Fazenda Estadual, beneficiou-se da força de trabalho do ora recorrido, desta forma não pode ser desonerada da responsabilidade pela satisfação dos seus direitos trabalhistas. Sob a minha ótica, pouco importa a forma de contratação realizada entre a apelante e a outra Reclamada, pois a realização de “convênio” de cooperação mútua não pode servir como “escudo” para o desrespeito aos princípios elementares da responsabilidade civil de que é detentora a Administração Pública.
Neste sentido, concluo que de nada lhe aproveita a tese de que o “convênio” administrativo, firmado entre o primeiro demandado (Centro) e a Secretaria de Saúde Estadual, não ensejaria analogia em relação ao contrato de prestação de serviços (terceirização), visto que diferentemente do que apregoa o órgão público,entendo que pode de ser equiparado a esse tipo de contrato, em razão de expressa determinação legal, conforme preconiza o art. 62°, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93: (...) Ainda que assim não fosse, em que pese o art. 199, § 1° da CF, autorizar a participação de instituições privadas do sistema único de saúde (SUS), mediante contrato ou convênio, porém em ambos os casos é forçoso a realização de prévia licitação. Cite-se, que nos termos propostos, o indigitado convênio previa a alocação de recursos humanos para os interesses de ambos, laborando diretamente no “Hospital Pérola Byington”, junto ao “Centro de Referência da Saúde da Mulher”, atuando em área diretamente ligada à Secretaria Estadual de Saúde, aplicando-se as regras da Lei de Licitações, já citada acima, por força do que estabelece o seu art. 116, in verbis: “Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumento congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração”.
Soma-se o fato de se verificar que o instituto citado abrange especificamente serviços de natureza pública, ligados à área da saúde, que deveria ser prestado diretamente pelo, Estado. Assim, perante- terceiros, a tomadora de serviços (Secretaria Estadual de Saúde L Fazenda Estadual) deve responder de forma objetiva, consoante o comando constitucional previsto-no §' 6°, do artigo 37, da CF, ainda que' subsidiariamente, pelo descumprimento da legislação social por parte das contratadas, com fundamento nas culpas in eligendo e in vigilando, pois a ninguém é permitido locupletar-se indevidamente da força de trabalho emprestada por outrem. 
(...)
Atente-se que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, é o respeito aos valores sociais do trabalho (art. 1°, IV, e 170 da CF), que valorizam o trabalho humano. Neste diapasão, não há como afastar a responsabilidade pecuniária da tomadora de serviços, que contratou o fornecimento de mão de obra com empresa inidônea, que apesar de comparecer à audiência instrutória, restou incontroverso a sua incúria como empregadora, posto que restou condenada a saldar haveres trabalhistas não quitados. Assim, mais do que demonstrado que a recorrente deixou de fiscalizar de forma adequada o cumprimento da legislação social do trabalho (princípios da legalidade e eficiência, art. 37 da CF). Ademais, de acordo com o disposto nos arts. 9° e 444 da CLT, quase a totalidade do compêndio normativo trabalhista é considerada de ordem pública, irrenunciável portanto. Soma-se que devem prevalecer os ditames previstos na CLT, em especial no tocante ao respeito aos direitos dos que empregam a sua força de trabalho em prol da coletividade. Registre-se ainda que a principal responsável pelo pagamento dos créditos deferidos do segundo contrato, continua sendo o prestador de serviços, in casu, o primeiro Réu (Centro), ainda que ‘conveniado’. Mantenho.”
(...)
Isto posto, ACORDAM os Magistrados da 4a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2* Região em: REJEITAR ao preliminar de nulidade por incompetência em razão da matéria e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a todos os apelos apresentados, ordinários do autor e segundo Réu (Centro), adesivo da segunda Reclamada (Fazenda), bem como do ex-officio e manter inalterada a r. sentença de origem, inclusive quanto ao valor arbitrado à condenação e custas processuais.”

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(...)
Conforme salientado na decisão agravada, a questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). 
O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 
Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 
Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo.”

Verifica-se que a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de conduta culposa específica do ente público. 

Dessa forma, a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

         Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

         Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte proferidos em situações análogas, que, inclusive, envolvem o reclamante: Rcl n. 88.787 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 16/03/2026; Rcl n. 82.774, Redator para o acórdão Min. Cristiano Zanin, DJe: 08/10/2025.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente